Tribunal: CARF
Processo: 16151.000060/2006-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA MACHADO MILLAN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16151.000060/2006-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.012 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
01 de setembro de 2020
Recorrente
FISCO SOFT EDITORA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2002
EXCLUSÃO. PARTICIPAÇÃO DE SÓCIO EM OUTRA EMPRESA.
Não poderá optar pelo Simples a pessoa jurídica cujo sócio participe com mais
de 10% do capital de outra empresa, se a receita bruta global ultrapassar o
limite anual estabelecido para o Simples.
REINGRESSO. ALTERAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL DA
OUTRA EMPRESA. FIM DO MOTIVO DA EXCLUSÃO.
Alterada a participação do sócio, no capital da outra empresa, para menos de
10%, dando fim ao motivo da exclusão do Simples, estando o Ato Declaratório
com seus efeitos suspensos desde a data da instauração da lide, cabe o
reingresso no regime a partir do primeiro dia do ano-calendário subsequente,
nos termos do art. 8o da Lei no 9.317/1996.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para admitir o reenquadramento do contribuinte na
sistemática do Simples a partir de 1o de janeiro de 2004.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan, José Roberto Adelino da Silva e André Severo Chaves.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16151.000060/2006-32
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.012 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16151.000060/2006-32

O presente processo trata de exclusão do Simples Federal. Transcrevo, abaixo, o
relatório da decisão de primeira instância, que resume o litígio:
Trata o presente processo, formalizado em 07/02/2006, de exclusão do Simples,
em razão da emissão, em 07/08/2003, do Ato Declaratório Executivo Derat/SPO no
477.042 (fl. 98), tendo por situação excludente a existência de sócio ou titular
participante de outra empresa com mais de 10% e o fato de a receita bruta global no
ano-calendário de 2001 ter ultrapassado o limite legal (CPF 206.192.278-34, CNPJ
54.687.462/0001-58, CNPJ 04.009.808/0001-90), com data de ocorrência em
31/12/2001 (evento 311 do CNPJ).
2. A exclusão foi fundamentada nos artigos 9o, inciso IX, 12, 14, inciso I, e 15,
inciso II e § 3o, da Lei no 9.317, de 05/12/1996; art. 73 da Medida Provisória no 2.158-
34, de 27/07/2001; artigos 20, inciso IX, 21, 23, inciso I, 24, inciso II e parágrafo
único, da Instrução Normativa SRF no 250, de 26/11/2002.
3. Cientificada do ADE em 26/08/2003 (fls. 5 e 96), inicialmente a interessada
apresentou, em 23/09/2003, a Solicitação de Revisão da Exclusão do Simples (SRS -
fls. 1 e 2), com a alegação de que o sócio que tinha participação em outra sociedade
desligou-se do quadro societário da recorrente em 12/09/2003 (juntou documento as
fls. 9 a 17).
4. A solicitação foi considerada improcedente pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Administração Tributária em São Paulo, em despacho exarado em
15/12/2005, nos seguintes e exatos termos (fl. 2):
ADE N° 477.042 (10) – EXCLUSÃO MANTIDA por seus fundamentos legais. Nenhum
erro de fato foi detectado nem foi apresentada prova documental contradizendo as
informações constantes em nossos sistemas de processamento de dados. No exercício
apontado, foi detectada participação de sócio ou titular com mais de 10% em outra(s)
empresa(s), cujo somatório de receita bruta adicionado à receita bruta da própria
solicitante ultrapassou o limite de valor permitido.

5. Cientificada do resultado da SRS em 29/12/2005 (fl. 36 – verso), a requerente
apresentou manifestação de inconformidade ao despacho denegatório em 24/01/2006
(razões as fls. 37 a 44 e anexos às fls. 45 a 79). Alega, em síntese, que:
5.1. Em 18/08/2003 o sócio que possuía participação em outra atividade retirou-
se do quadro societário da recorrente; portanto, antes da notificação do ADE a causa
alegada para justificar a exclusão não mais existia. Vale dizer que no momento da
emissão do ato de exclusão não mais existia razão para a pretendida exclusão, o que
torna nulo o questionado ato de exclusão “por ausência de justa causa”.
5.2. A correta exegese do art. 9o, inciso IX, da Lei no 9.317/1996, obriga
reconhecer que as empresas correlacionadas pela existência de sócio em comum
devem ser optantes do Simples, o que não se configura no caso presente, pois a
sociedade da qual o ex-sócio participa não integra o regime simplificado por tratar-se
de uma sociedade de advogados, atividade que encontra óbice no Simples.
5.3. O sócio que motivou a exclusão em exame, Sr. Antonio Airton Ferreira
(CPF 206.192.278-34) participa de uma sociedade de advogados e estas, embora
tenham regime próprio legalmente definido, com registro na OAB, não são sociedades
empresárias, não se aplicando a elas o disposto no art. 9o, inciso IX, da Lei no
9.317/1996. Assim, também por esta razão, torna-se indispensável reconhecer a
nulidade do ADE em comento.
5.4. O art. 15, inciso II, da Lei no 9.317/1996, na redação dada pelo art. 3o da
Lei no 9.732, de 11/12/1998, registra que “A exclusão do SIMPLES nas condições de
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.012 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16151.000060/2006-32

que tratam os arts. 13 e 14 surtirá efeito a partir do mês subseqüente Aquele em que se
proceder à exclusão, ainda que de oficio, em virtude de constatação de situação
excludente prevista nos incisos III a XVIII do art. 9o”.
5.5. É certo que com a edição da Medida Provisória no 2.158-34 nova redação
foi conferida ao art. 15, inciso II, da Lei no 9.317/1996, e a exclusão passou a surtir
efeito retroativo ao mês subseqüente "àquele em que ocorrido o evento que a
motivou". Todavia, em razão do principio da irretroatividade das leis, o novo
dispositivo não tem o condão de alcançar as empresas já integrantes do regime
simplificado.
5.6. Assim, o ADE em questão deve gerar efeitos “ex nunc”, ou seja, a partir de
01/01/2004, assim entendido como o ano subseqüente a exclusão formalizada em
27/08/2003 com a ciência do ato de exclusão.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo I – SP, no
Acórdão às fls. 198 a 210 do presente processo (Acórdão no 16-25.491, de 28/05/2010 – relatório
acima), julgou a Manifestação de Inconformidade improcedente. Abaixo, sua ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
ATO DE EXCLUSÃO. NULIDADE.
Não há que se cogitar de nulidade do ato de exclusão quando observados os requisitos
previstos na legislação que rege o processo administrativo fiscal.
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE - SIMPLES
Ano-calendário: 2002
SÓCIO DE OUTRA EMPRESA. PARTICIPAÇÃO MAIOR QUE 10%. RECEITA
BRUTA GLOBAL. ULTRAPASSAGEM DO LIMITE LEGAL. EXCLUSÃO.
Constatado que o sócio participa de outra empresa com mais de 10% do capital social
e que a receita bruta global, no ano-calendário 2001, ultrapassou o limite legal, é
cabível a exclusão da sistemática do Simples com efeitos a partir de 01/01/2002.

No voto, preliminarmente, a decisão concluiu que, com base nos artigos 59 e 60
do Decreto no 70.235/1972, não havia nulidade no ato de exclusão.
Quanto à assertiva de que no momento da emissão do ato não mais existia razão
para exclusão, bem como quanto à exegese do art. 9o, inciso IX, da Lei no 9.317/1996, concluiu
que não havia descompasso entre o constatado nos autos e a fundamentação legal que amparava
o ADE.
Isso porque, em pesquisa efetuada nos sistemas da RFB em 28/01/2010, havia-se
constatado que o sócio apontado no ato de exclusão (Sr. Antonio Airton Ferreira – CPF
206.192.278-34) integrava o quadro societário da requerente desde 13/01/1999 e participava com
35% do capital social da empresa Ferreira e Ferreira Advocacia (CNPJ 04.009.808/0001-90)
desde 05/07/2000 (fl. 186). Ainda, que havia participado com 25% do capital social da empresa
Dialogus Estudos Avançados Ltda. (CNPJ 54.687.462/0001-58) no período de 26/08/1998 a
23/05/2007 (fl. 188).
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.012 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16151.000060/2006-32

Somado a isso, para o ano-calendário 2001 constatara-se que a interessada havia
acumulado receita bruta no valor de R$ 441.843,12, ao passo que as empresas Ferreira e Ferreira
Advocacia e Dialogus Estudos Avançados Ltda. haviam gerado receita bruta de R$ 1.650.428,08
e R$ 292.050,32, respectivamente, resultando em um somatório de R$ 2.384.321,52 (fls. 38 a
44), configurando-se o óbice ao Simples, conforme ADE.
Ressaltou que a interessada havia juntado aos autos cópia autenticada de
Alteração Contratual, registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo (Jucesp) em
12/09/2003, através da qual o sócio Antonio Airton Ferreira havia se desligado do quadro
societário (fls. 92 a 108). Que, entretanto, a referida correção não constava nos registros da RFB.
Argumentou que a IN RFB no 748/2007 determinava, em seu art. 22, que era
obrigatória a comunicação pela entidade de toda alteração referente aos seus dados cadastrais,
até o último dia útil do mês subsequente à data do registro da alteração. Que não tendo sido
informada à RFB a alteração, nem comprovado que a empresa havia procurado sanar o problema
na fase recursal, descabia a autoridade julgadora reconhecê-la à vista de documentos que
deveriam se submeter a análise do setor competente da administração fiscal.
Ressaltou que, ainda que a alteração contratual houvesse sido informada à RFB,
os efeitos da exclusão estariam preservados, porque o ADE consigna situação excludente em
31/12/2001, configurada em relação aos registros relacionados ao ano-calendário 2001, e o
registro da alteração deu-se em 2003.
Esclareceu que, ao contrário do entendimento da interessada, a correta exegese do
art. 9o, inciso IX, da Lei no 9.317/1996, não obrigava que as empresas correlacionadas pela
existência de sócio em comum deviam ser optantes do Simples.
Quanto aos efeitos da exclusão, lembrou que o artigo 15, inciso II, da Lei no
9.317/1996, vigorava, à época da exclusão, com a redação dada pelo art. 73 da MP 2158-
34/2001, passando a haver autorização legislativa para que a exclusão se desse com efeitos
retroativos ao mês subsequente à situação excludente. E o art. 24 da IN SRF no 250/2002,
repetido pelo art. 24 da IN SRF no 608/2006, havia disposto que os efeitos da exclusão dar-se-
iam a partir de 01/01/2002 quando a situação excludente tivesse ocorrido até 31/12/2001, que era
o caso.
Cientificado da decisão de primeira instância em 06/08/2010 (Aviso de
Recebimento à fl. 217), o contribuinte apresentou o Recurso Voluntário em 25/08/2010 (recurso
às fls. 218 a 236, carimbo aposto à primeira folha).
Nele repete as alegações da Manifestação de Inconformidade.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Andréa Machado Millan, Relatora.
O recurso apresentado atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235/1972 e Decreto no 7.574/2011, que regulam o processo administrativo-fiscal
(PAF). Dele conheço.
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.012 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16151.000060/2006-32

Conforme relatório, a empresa foi excluída do Simples com base no art. 9o, inciso
IX, da Lei no 9.317/1996.
Pesquisa nos sistemas da RFB, de 28/01/2010, constatou que o sócio apontado no
ato de exclusão integrava o quadro societário da empresa desde 13/01/1999, e participava com
35% do capital social da empresa Ferreira e Ferreira Advocacia desde 05/07/2000 (tela à fl. 186).
Além disso, havia participado com 25% do capital social da empresa Dialogus Estudos
Avançados Ltda. no período de 26/08/1998 a 23/05/2007 (tela à fl. 188). Significa que, no ano de
2001, era sócio da interessada e de mais duas empresas, com mais de 10% do capital das duas.
Além disso, no ano-calendário de 2001, a interessada apurou receita bruta no
valor de R$ 441.843,12, enquanto as empresas Ferreira e Ferreira Advocacia e Dialogus Estudos
Avançados Ltda. apuraram receita bruta de R$ 1.650.428,08 e R$ 292.050,32 respectivamente,
num somatório de R$ 2.384.321,52 (telas às fls. 38 a 44).
Então, segundo os sistemas da RFB, cumpriu-se a hipótese excludente constante
na lei, informada no ADE combatido.
A interessada defendeu-se apresentando a alteração contratual que excluiu o sócio
Antonio Airton Ferreira (fls. 92 a 108). Do documento extrai-se que data de 18/08/2003, sendo
registrado na Jucesp em 12/09/2003 (fl. 108). Comprova-se, assim, que durante todo o ano de
2001 o referido sócio permaneceu na empresa interessada, e nas outras duas.
Assim, nessa matéria, não há o que reparar na decisão recorrida, cujos
fundamentos adoto, nos termos do art. 50, § 1o, da Lei no 9.784/1999, e cujo voto reproduzo
parcialmente abaixo:
12. A Lei no 9.317/1996 assevera:
Art. 2o Para os fins do disposto nesta Lei, considera-se:
(...)
II - empresa de pequeno porte, a pessoa jurídica que tenha auferido, no ano-
calendário, receita bruta superior a R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) e
igual ou inferior a R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais). (grifos
acrescidos)
Art. 9o Não poderá optar pelo SIMPLES a pessoa jurídica:
(...)
IX - cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital
de outra empresa, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que
trata o inciso II do art. 2o; (grifos acrescidos)

13. Efetuada pesquisa no sistema Sincor da RFB, constatou-se que o sócio
apontado no ato de exclusão, Sr. Antonio Airton Ferreira (CPF 206.192.278-34),
integra o quadro societário da requerente desde 13/01/1999 (fl. 93).
14. Verificou-se, ainda, que participa com 35,00% do capital social da empresa
Ferreira e Ferreira Advocacia (CNPJ 04.009.808/0001-90) desde 05/07/2000 (fl. 93) e,
ainda, que participou com 25,00% do capital social da empresa Dialogus Estudos
Avançados Ltda (CNPJ 54.687.462/0001-58) no período de 26/08/1998 a 23/05/2007
(fl. 94).
15. Conduzida pesquisa nos sistemas da RFB, para o ano-calendário 2001,
observou-se que a interessada acumulou receita bruta no valor de R$ 441.843,12, ao
passo que as empresas Ferreira e Ferreira Advocacia (CNPJ 04.009.808/0001-90) e
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.012 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16151.000060/2006-32

Dialogus Estudos Avançados Ltda (CNPJ 54.687.462/0001-58) geraram receita bruta
de R$ 1.650.428,08 e R$ 292.050,32, respectivamente, resultando em um somatório
de R$ 2.384.321,52 (fls. 19 a 22).
16. Assim, ao contrário do entendimento da interessada, configurou-se óbice ao
Simples, com fulcro no art. 9o, inciso IX, da Lei no 9.317/1996.
17. Esclareça-se que a interessada juntou aos autos cópia autenticada de
Alteração Contratual registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo (Jucesp)
em 12/09/2003, na qual se verifica que o sócio Sr. Antonio Airton Ferreira (CPF
206.192.278-34) desligou-se do quadro societário da defendente (fls. 46 a 54).
(...)
22. Assinale-se que mesmo que a referida Alteração Contratual fosse
devidamente informada ao sistema CNPJ, ainda assim os efeitos do ato de exclusão
estariam plenamente preservados.
23. Isto porque o ADE consigna situação excludente em 31/12/2001,
configurada em relação aos registros relacionados ao ano-calendário 2001 (receita
bruta e participação societária do sócio que motivou o ato de exclusão), que
implicaram no enquadramento da defendente no art. 9o, inciso IX, da Lei n°
9.317/1996.
24. Esclareça-se, ao contrário do entendimento da interessada, que a correta
exegese do art. 9o, inciso IX, da Lei no 9.317/1996, não obriga reconhecer que as
empresas correlacionadas pela existência de sócio em comum devem ser optantes do
Simples.
25. O dispositivo legal em comento apenas registra que o titular ou sócio deve
participar com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa, desde que a
receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o art. 2o, inciso II, da Lei no
9.317/1996. Portanto, não há qualquer menção ao regime tributário escolhido pela
outra empresa.

Também quanto aos efeitos da exclusão, o ADE (fl. 06) seguiu com rigor a
determinação legal, conforme esclarecido no acórdão recorrido, não havendo correção a fazer:
26. Quanto aos efeitos da exclusão da sistemática do Simples, sobreleva lembrar
que o artigo 15, inciso II, da Lei 9.317/1996 vigorava, à época da exclusão, com a
redação dada pelo art. 73 da MP 2158-34, de 27/07/2001, passando a haver
autorização legislativa para que a exclusão se dê com efeitos retroativos à data da
situação excludente, conforme se constata de seus termos:
Art. 73 - 0 inciso lido art. 15 da Lei n° 9.317, de 1996, passa a vigorar com a
seguinte redação:
(...)
II – a partir do mês subseqüente ao que incorrida a situação excludente, nas
hipóteses de que tratam os incisos III a XIX do art. 9o;
27. Estribado nesse dispositivo legal, o artigo 24 da Instrução Normativa no
250/2002, repetido pelo artigo 24 da Instrução Normativa no 608, de 9 de janeiro de
2006, dispôs que:
A exclusão do Simples nas condições de que tratam os arts. 22 e 23 surtirá
efeito:
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.012 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16151.000060/2006-32

Parágrafo único. Para as pessoas jurídicas enquadradas nas hipóteses dos
incisos III a XVII do art. 20, que tenham optado pelo Simples até 27 de julho de
2001, o efeito da exclusão dar-se-á a partir:
I - do mês seguinte àquele em que se proceder a exclusão, quando efetuada em
2001;
II - de 1o de janeiro de 2002, quando a situação excludente tiver ocorrido até 31
de dezembro de 2001 e a exclusão for efetuada a partir de 2002. (grifos
acrescidos)
28. Constata-se, portanto, que as aludidas Instruções Normativas, ao fixarem em
1o de janeiro de 2002 a data de inicio dos efeitos da exclusão, bem conjugaram as
disposições da MP 2158-34, de 27/07/2001, que passou a autorizar a exclusão com
efeitos retroativos, com a previsão do art. 2° da Lei 9.784/1999, que determina à
Administração a observância do principio da segurança jurídica.
29. De fato, como a opção pela sistemática do Simples é válida para o ano todo,
a exclusão com efeitos retroativos, inserida no ordenamento jurídico, para o presente
caso, em julho de 2001, somente poderá surtir efeitos a partir de 1° de janeiro de 2002,
quando estribada em situações excludentes ocorridas anteriormente a esta data (a
superação do referido limite ocorreu no ano-calendário 2001).

Portanto não há dúvida de que, ao menos na esfera administrativa, não há como se
chegar a conclusão diferente daquela do ADE, pela exclusão a partir de 01/01/2002.
No entanto, a partir da alteração contratual registrada em setembro de 2003, não
restou impedimento à tributação pelo regime simplificado.
O contribuinte tem razão quando afirma que, a partir da saída do sócio na outra
empresa, estaria novamente autorizado a ingressar no regime. Assim, embora correta a exclusão
efetuada com base no art. 9o, inciso IX, da Lei no 9.317/1996, a empresa estaria autorizada a
fazer nova opção pelo Simples a partir de agosto de 2003, impossível porque se aguardava a
decisão sobre seu pedido de revisão do ADE.
Tal opção, se feita, a devolveria à sistemática do Simples a partir do primeiro dia
do ano-calendário subsequente, nos termos do art. 8o, § 2o, da Lei no 9.317/1996.
Em situação semelhante, a Câmara Superior de Recursos Fiscais decidiu, no
Acórdão no 9101-002.220, de 03/02/2016, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
Ementa:
SIMPLES. EXCLUSÃO. REINCLUSÃO DE OFÍCIO. ADMISSIBILIDADE.
Verificado que a situação motivadora da exclusão de ofício deixou de existir, estando
o Ato Declaratório com seus efeitos suspensos desde a data da instauração da lide,
deve a autoridade julgadora determinar tão somente o interregno de tempo em que
teria surtido efeito a exclusão.

Diante do exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para
admitir o reenquadramento do contribuinte na sistemática do Simples a partir de 1o de janeiro de
2004.
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-002.012 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16151.000060/2006-32

(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan

Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital